Tribunal: TJDFT
Processo: 0004947-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO POR UM ANO (ART. 921, CPC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.195/21. NOVOS CRITÉRIOS. CONTAGEM PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL JÁ INICIADO.

1. O caso cuida de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário cujo prazo prescricional se opera em 3 (três) anos, como está previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, de conformidade com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004.

2. Nos moldes do §1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.

3. O art. 921, §4o do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021 é inaplicável a este processo. Esta Turma compreende que a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou não será afetada pela Lei 14.195/2021 (Acórdão 1743518). Como, nesse caso, o termo inicial do prazo prescricional de 3 (três) anos ocorreu no dia 06/05/2020, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua a Lei n. 14.195/2021.

4. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.

5. Negou-se provimento à apelação.